Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que aplicou aos réus ALISSON, ALAN e DOUGLAS as penas de: 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 654 dias-multa; 8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 387 dias-multa; e 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (por três vezes); bem como absolveu o réu KALEU, por insuficiências de provas.
O Ministério Público pretende a condenação do réu KALEU.
A defesa de ALISSON e ALAN pleiteia a absolvição do acusado ALISSON por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a redução da pena de multa.
A defesa de DOUGLAS requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância; a revisão da dosimetria e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação do réu KALEU; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação dos réus ALISSON e DOUGLAS; (iii) verificar se houve participação de menor importância; (iv) verificar a regularidade da dosimetria das penas; (v) analisar a proporcionalidade da pena de multa aplicada; (vi) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. Diante da incerteza quanto à identificação de um dos indivíduos que participou da empreitada criminosa, inviável se mostra o édito condenatório em relação ao suspeito denunciado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg,Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante ALISSON, pois a vítima firmou, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Além disso, há prova pericial papiloscópica comprovando a existência de vestígio de impressão digital correspondente ao padrão papiloscópico do réu no veículo utilizado para a fuga do local do crime, o que comprova a participação na empreitada criminosa. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o emprego de arma branca e o concurso de pessoas. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos.
4. Segundo preconizado pela teoria monista, prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos de subtração patrimonial, concorre para a consecução delitiva ao atuar como motorista dos assaltantes e aguardá-los para garantir a segurança da fuga.
5. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Por outro lado, comprovado que o réu não estava cumprindo pena no momento da prática do crime, em razão da declaração da extinção da execução pelo cumprimento integral da pena e pelo deferimento do indulto, deve ser afastado o desvalor do vetor da culpabilidade. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador observado para a caracterização da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior ainda não havia decorrido período de tempo superior a 5 anos, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve prevalecer a condenação anterior para efeito de reincidência, legitimando o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.
6. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a pena corporal aplicada, em observância ao critério trifásico.
7. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. Dispositivo.
12. Recursos das Defesas conhecidos e parcialmente providos. Recurso do MP conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 29, § 1o, 64, inciso I, 70, 157, § 2o, incisos II e VII; CPP, artigos 226, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC 225374 AgRg,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023.
STJ, AgRg no RHC n. 202.855/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2024; AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10/4/2018.
TJDFT, Acórdão 1780122, 07023109820218070011, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; Acórdão 1741733, 07024345620228070008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023; Acórdão 1895043, 07096754120238070010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/7/2024; Acórdão 1882060, 07030133820218070008, Rel.Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; Acórdão 1841075, 07065851920238070012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023; Acórdão 1777463, 07293277620208070001, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023; Acórdão 1930112, 07033870220228070014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024.